Tribunal: STF
Processo: RE 82138
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
PROCESSUAL.
ALÇADA RECURSAL INCONTORNADA.
MALTRATO A NORMA CONSTITUCIONAL: ALEGAÇÃO TARDIA.
SE A ALEGAÇÃO DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL NÃO E DE SER
CONHECIDA, POR FALTA DO NECESSARIO PREQUESTIONAMENTO, SITUANDO-SE
A MATÉRIA NO ÂMBITO ESTRITAMENTE PROCESSUAL, PERMANECE INTOCAVEL O
OBICE REGIMENTAL DA ALÇADA A IMPEDIR O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO
EXTRAORDINÁRIO.